Tribunal: TJDFT
Processo: 0734692-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, por ausência de pressuposto processual necessário para existência jurídica e de validade formal do processo, uma vez que impossível a citação por edital nos Juizados especiais.
2. O § 2.o do art. 18 da Lei 9.099/95 veda a citação por edital no procedimento dos Juizados Especiais. Outrossim, dispõe o art. 51 da Lei 9.099/95 que o processo deve ser extinto quando o prosseguimento do feito se mostrar incompatível com o rito.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
4. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.